Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1009647-55.2019.8.11.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: JONATHAN AUGUSTO DA SILVA.
Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Data do Julgamento: 19/06/2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA- DEVER DE INDENIZAR -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Alegação da parte recorrida de que o atraso se deu devido ao tráfego intenso, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009647-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATHAN AUGUSTO DA SILVA - CPF: 048.106.591-19 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ATRASO DO VOO - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alegação da parte recorrida de que o atraso se deu devido ao tráfego intenso, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020